Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-75.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-75.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SEGUROS SURA S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000618-75.2019.8.11.0002 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR” onde litiga com CARNES BOI BRANCO LTDA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 121803979 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 122967991 que a sentença de 1º Grau foi fundamentada no sentido da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ora, o recurso de apelação não impugnou este capítulo da sentença, de modo que não poderia este Tribunal, através de Acórdão, simplesmente modificar este capítulo da fundamentação de 1º Grau, porquanto não houve recurso (pedido) com esse objetivo. Destarte, estamos diante de uma situação considerada vedada pela legislação (art. 492, CPC), pela doutrina e jurisprudência (proibição da reformatio in pejus), razão pela qual roga-se pela eliminação da contradição, de modo a afastar da fundamentação do Acórdão a aplicação do CDC à espécie, considerando que a sentença de 1º Grau não aplicou o CDC, e, pela obediência à adstrição, não houve recurso sobre tal ponto;

Aduz que a fundamentação do Acórdão ora embargado entendeu que a Cláusula de Gerenciamento de Riscos não poderia ser utilizada para afastar o direito da empresa autora, ao argumento de que não há nos autos a demonstração de que a empresa autora tinha ciência inequívoca da referida cláusula, contudo, o Acórdão foi omisso em relação à Apólice de id. 114404579, resultando em ERRO DE FATO, na medida em que o referido documento foi juntado aos autos pela própria empresa autora, sendo certo que tal fato pressupõe, por obvio, que a empresa autora tinha plena ciência do Cláusula de Gerenciamento de Riscos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Ordinária de obrigação de pagar proposta por CARNES BOI BRANCO LTDA, doravante denominado recorrido, em desfavor de SEGUROS SURA S/A, doravante denominado recorrente.

O juiz aquo julgou a ação procedente, extinguindo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar à autora a título de indenização securitária

A tese recursal funda-se na alegação de desobediência contratual pela parte recorrida, uma vez que o motorista que guiava o caminhão segurado não possuía vínculo empregatício com a seguradora, motivo pelo qual entende ser descabido o pagamento de indenização securitária.

Pois bem.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

O Código de Defesa do Consumidor determina que:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.”

Neste espeque, o reclamante/recorrido noticiou que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento da apólice; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização.

Consiste o cerne recursal quanto à obrigatoriedade ou não da instituição financeira recorrida em indenizar o recorrente quanto ao sinistro noticiado diante de suposta cláusula limitativa securitária.

Sobre o tema a doutrina ensina:

“Embora a melhor forma de controle da utilização abusiva da cláusula de não indenizar seja uma aplicação rígida de seus requisitos de validade, ainda hoje há relevante indefinição na doutrina a respeito do tema. Tal circunstância gera certo grau de incerteza no momento da aplicação prática do instituto, em razão de não se ter a medida dos reais efeitos e dos limites da validade das cláusulas de não indenizar. Essas incertezas são indiscutivelmente prejudiciais ao uso do instituto. Afinal, justiça é um conceito que em sua concretude não se aparta da segurança jurídica” (FACHIN, Luiz Edson. A responsabilidade civil contratual e a interpretação da cláusula de não indenizar. In: FACHIN, Luiz Edson. Soluções práticas de direito. 2014, v.1., p. 37)

Inicialmente cumpre ratificar que é fato incontroverso nos autos a relação jurídica entre os litigantes, conforme apólice de seguro firmada e juntada sob ID. 114404579 - Pág. 3, bem como ocorrência de sinistro diante de boletim de ocorrência emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (ID. 114404591 - Pág. 1), em que foi noticiado o roubo, na Cidade de Tatuí – SP, ao caminhão que transportava a mercadoria da requerente/recorrida, conforme relatado pelo motorista, Jeferson Gustavo Bambil, que não era funcionário e não tinha contrato de prestação de serviços com a empresa recorrida/autora.

Verifica-se que o ponto controverso que enseja a demanda judicial se assenta na seguinte cláusula contratual (ID. 114404579 - Pág. 8):

“GERENCIAMENTO DE RISCO

É de responsabilidade do segurado apresentar aos seus transportadores as seguintes condições e regras preventivas de Gerenciamento de Riscos, formalizando em contrato o devido cumprimento das condições:

1. LIMITES E SUB-LIMITES PARA APLICAÇÃO DE REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

(As regras de Gerenciamento de Risco são aplicadas aos sublimites e limites considerando a importância segurada)

1.1.1 Para todos os embarques com valores até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fica o transportador obrigado a realizar a Analise de Perfil de Frota.

1.1.2 Para todos os embarques com valores superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fica o transportador obrigado a realizar a Analise de Perfil de Frota E Rastreamento /

Monitoramento preventivo de cargas.

1.1.3 Para todos os embarques com valores superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), até R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais), fica o transportador obrigado a realizar a Análise de Perfil de Frota E Rastreamento /

Monitoramento preventivo de cargas E implantação de 01 "isca"/ rastreador móvel na carga.

Para todos os embarques: os serviços / produtos, ferramentas e recursos de Gerenciamento de Riscos contratados devem seguir integralmente a configuração descrita nos itens abaixo.

2. Empresa Especializada em Gerenciamento de Riscos

Obrigatória a contratação de empresa de Gerenciamento de Riscos, especializada, cadastrada e reconhecida por essa seguradora, para os serviços de: Analise de Perfil de Frota, Monitoramento Preventivo, Pronto Atendimento e Plano de Contingência. O transportador deverá disponibilizar para conhecimento de sua Gerenciadora de Riscos as condições (as regras e os procedimentos) descritas neste documento.

As empresas de Gerenciamento de Riscos atualmente cadastradas e reconhecidas por esta Seguradora são: ANGEL LIRA, BUONNY, BRASIL RISK, J&C GESTÃO DE RISCOS, OPENTECH, SKYMARK, TECNORISK e GOLDEN SERVICE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

NOTA: Para a atuação de qualquer outra empresa de Gerenciamento de Riscos não relacionada nesta apólice a Seguros SURA deve ser consultada previamente, para o devido processo de analise.

3. Análise de Perfil de Frota:

Para todos os embarques terrestres, faz-se necessário a análise do perfil da frota (condutor, ajudante e veículo), antes do início de cada embarque, adequando o tipo de risco ao perfil profissional do condutor, considerando os conceitos (classificação do profissional) e os prazos de validade estabelecidos pelas empresas de Gerenciamento de Riscos ou empresas especializadas cadastradas nesta Seguradora.

NOTA:

Nos casos de agregados não proprietário, o proprietário do veículo também será submetido à pesquisa de perfil de frota.

A classificação do vínculo do condutor (Frota/Funcionário, Agregado e Terceiro/Autônomo) é de responsabilidade do transportador e na ocorrência de um sinistro o vínculo deverá ser comprovado.

Somente está permitida a utilização de motoristas e ajudantes funcionários (frota) ou agregados para esta operação.

Proibida a utilização de Chapas (Ajudante autônomo) na operação.”

A parte recorrente tenta se esquivar do pagamento do seguro indubitavelmente contratado, suscitado cláusula limitativa de exclusão de cobertura, no que tange o vínculo jurídico do motorista do veículo segurado, imputando ter ocorrido descumprimento contratual por não ser ele motorista agregado.

A supracitada cláusula examinada não faz qualquer menção à definição de motorista agregado;

Em detida análise do contrato entabulado entre as partes, inexiste clausula limitativa de cobertura contratual securitária no que se refere a natureza jurídica da relação entre motorista e contratante. O referido óbice, somente surgiu após a comunicação do sinistro através de conversas por e-mail.

Outrossim, a recorrida/requerente demonstrou ter validado o cadastro do motorista junto à Empresa Especializada em Gerenciamento de Riscos, cumprido com o item 2 e a primeira parte do item 3, do título “gerenciamento de riscos” bem como cumpriu com o item 4, “Rastreamento/monitoramento das cargas” diante do relatório analítico por veículo, emitido pela empresa Onix Sat que demonstrava que o veículo estava sendo monitorado quando do sinistro.

Pertinente recordar da regra esculpida no art. 768 do Código Civil estabelece que: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”, o que não restou demonstrado.

Nos termos do art. 762 do Código Civil, nenhum seguro pode cobrir ato doloso de segurado, e no caso em tela, inexiste qualquer dolo inerente ao pacto firmado entre os demandantes, motivo pelo qual a negativa de cobertura se mostra passível de intervenção judicial.

Não restou comprovado no deslinde processual qualquer conduta da parte recorrida que tenha agravado o risco de ocorrência de sinistro ou qualquer descumprimento contratual, o que coaduna com a ilegalidade da negativa de cobertura.

Às seguradoras cabe modificar os contratos de seguro, apenas e tão somente para ampliar as garantias oferecidas aos segurados, nunca para restringir direitos ou implicar novos ônus ao segurado.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR/CARGA - RCTR-C - NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA FUNDAMENTADA EM AGRAVAMENTO DO RISCO - ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE NO MOMENTO DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO - DOLO NÃO DEMONSTRADO - CULPA QUE INTEGRA O CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - AC - 1465096-3 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - Por maioria - J. 31.03.2016) (TJ-PR - APL: 14650963 PR 1465096-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1797 11/05/2016)”

A interpretação de cláusulas contratuais, especialmente nos contratos por adesão como o em análise, deve ocorrer de modo mais favorável ao segurado (CDC, art. 47), porque, regra geral, a informação contida não é clara a respeito da especificação de cláusula limitativa, em verdade, o argumento utilizado para negar o pagamento securitário é inexistente, motivo pelo qual é desguarnecido de força obrigacional.

Estabelece também o CDC:

“art. 6º, III: A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

A respeito do tema precisa a lição de Claudia Lima Marques no sentido de que:

"é mais do que um simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou, se falha, representa a falha (vício) na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35). Da mesma forma, se é direito do consumidor ser informado (art. 6º, III), este deve ser cumprido pelo fornecedor e não fraudado (art. 1º)" (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, pág. 77).

Orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. ANÁLISE CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal 2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, mister se faz a análise do contrato e revisão do conjunto fático- probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 539402/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 18/06/2015).

Não há indicativo de que no momento da contratação o recorrido/autor tenha sido clara e devidamente informado da referida cláusula limitativa, seja pelo contrato impugnado, em que inexiste informação adequada, seja de forma prévia através de algum adendo contratual.

Por fim, a parte apelante pretende a modificação de juros e correção monetária seja aplicada pela taxa Selic.

O índice INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC nº 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...). A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.” (RAC nº 33069/2009 - 2ª Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - PACTUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO PACTUADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.170/01 - PREVISÃO EXPRESSA - APLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NA AVENÇA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA CONTRATUAL DE 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM CONSIGNAR O VALOR RELATIVO À PARTE INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (Ap 23367/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2011, Publicado no DJE 04/11/2011)

O STJ corrobora:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017) (grifo nosso).

Portanto, em virtude de representar a real desvalorização da moeda, ratificam-se os consectários legais fixados em instância primeva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Não há indicativo de que no momento da contratação o recorrido/autor tenha sido clara e devidamente informado da referida cláusula limitativa utilizada para negar o pagamento da indenização securitária, seja pelo contrato impugnado, em que inexiste informação adequada, seja de forma prévia através de algum adendo contratual.

Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022